Tribunal: TJMT
Processo: 1024167-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024167-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[S.I.N. IMPLANT SYSTEM LTDA - CNPJ: 04.298.106/0001-74 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BEVILACQUA - CPF: 267.738.578-30 (ADVOGADO), VALERIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 025.591.041-05 (RECORRIDO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024167-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024167-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
S.I.N Implant System Ltda

Recorrida:
Valéria Campos dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÉRCIA NA TROCA DENTRO DO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão de vício não sanado em aparelho celular adquirido juntamente com a compra de produtos odontológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente incorreu em falha na prestação de serviço por não providenciar, dentro do prazo legal, a substituição do produto defeituoso, e se essa conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos no produto ou falhas na prestação de serviço.

4.

O artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para sanar o vício de produto durável, findo o qual o consumidor pode exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

5.

A substituição do aparelho ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda e fora do prazo legal de 30 dias, evidenciando a desídia da recorrente e a falha na prestação de serviço.

6.

A demora injustificada na resolução do problema, apesar das tentativas administrativas da parte autora, configura falha relevante que ultrapassa o mero dissabor e gera violação à dignidade do consumidor, autorizando a indenização por danos morais.

7.

A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização de dano moral nas hipóteses em que há vício de produto não sanado tempestivamente, somado ao descaso do fornecedor, inclusive quando o reparo ou substituição ocorre apenas após provocação judicial.

8.

O valor fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade, reparação integral e função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição do produto com defeito somente após o ajuizamento da ação evidencia desídia do fornecedor e enseja indenização por danos morais.

2.

O dano moral é cabível quando comprovada a tentativa de solução administrativa frustrada e a permanência do vício por período excessivo, com violação à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18, parágrafo 1o; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1297690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.06.2013, DJe 06.08.2013; TJMT, N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, j. 14.10.2024; TJMT, N.U 1022539-48.2023.8.11.0003, j. 21.10.2024; TJMT, Conclusão no 01 da 1a Turma Recursal, DJe no 11.799, p. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024167-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024167-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
S.I.N Implant System Ltda

Recorrida:
Valéria Campos dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de S.I.N Implant System Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 320855850)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 320855852): requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação à indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 320855855): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024167-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024167-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
S.I.N Implant System Ltda

Recorrida:
Valéria Campos dos Santos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto por S.I.N Implant System Ltda,
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Valéria Campos dos Santos
em face
S.I.N Implant System Ltda
, em razão de vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial, a parte autora alega ter adquirido junto à empresa requerida 170 implantes e um aparelho celular modelo iPhone 15. Contudo, após três meses de uso, o equipamento apresentou defeito. Relata que procedeu à devolução do aparelho à requerida, por meio de solicitação de troca. No entanto, transcorridos sessenta dias, não obteve qualquer resposta, motivo pelo qual pleiteou a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa recorrente, por sua vez, afirma que realizou a substituição do produto em tempo hábil.

Todavia, da análise dos autos, evidencia-se
que a requerida realizou a troca do aparelho apenas depois do ajuizamento da presente demanda.

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)”.

“RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
REEMBOLSO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO majorado – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1022539-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais sofridos em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao recebê-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025